Tribunal: TJDFT
Processo: 0041521-40.2016.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRA SEM LICENCIAMENTO. REFORMA DE APARTAMENTO. AUSÊNCIA DE VISTO OU DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE MODIFICAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. EMBARGO. MULTA. DESCUMPRIMENTO CUMULATIVO. MULTA NÃO EXCESSIVA.
1. A Lei Distrital n. 2.105/1998 estabelecia que as obras de modificação sem acréscimo de área e sem alteração estrutural seriam licenciadas automaticamente, mas por ocasião do visto ou da aprovação do projeto de modificação.
2. O erro material na estimativa da área do imóvel não invalida o auto de infração se inexistir prejuízo e os elementos essenciais para certeza da infração e garantia do administrado estiverem presentes. Os elementos são a verificação da infração, a notificação e a exposição dos motivos.
3. Não se considera excessiva a multa proporcional ao período de infração cumulativa, especialmente se os cálculos do administrado desconsideram outros fatores que influenciam no valor da multa, como o período de descumprimento da legislação, a proibição de entrada do fiscal para aferição da metragem e o descumprimento do embargo, o que dobra o valor da multa.
4. Apelação desprovida.